Tribunal: TJMT
Processo: 1036937-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036937-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LINS WELLINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 017.216.611-07 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO COM CONDIÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO, ONEROSIDADE EXCESSIVA E FRAUDE. DECISÃO MANTIDA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O agravante também impugna decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa por
protelatoriedade
.

A controvérsia envolve contrato bancário sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com alegações de ausência de informação adequada, desequilíbrio contratual e vício na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve falha no dever de informação quanto às condições do contrato, inclusive quanto ao custo efetivo total (CET);

(
ii
) saber se a operação configura onerosidade excessiva ou fraude, ante a disparidade entre o valor liberado e o valor total contratado; e

(
iii
) saber se os embargos de declaração rejeitados comportavam multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação pode ser suprido por meios diversos do contrato escrito, como gravações telefônicas que atestem a ciência do consumidor quanto às condições pactuadas.

Não há vício na contratação quando a operação corresponde à portabilidade ou refinanciamento de dívida anterior, com liberação de troco ao consumidor e adequada identificação da rubrica de desconto.

A rubrica “cartão de crédito” utilizada na consignação é compatível com a natureza da operação firmada.

Embargos de declaração que reiteram fundamentos já enfrentados e não apontam vícios aptos nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 autorizam a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A regularidade do contrato bancário pode ser demonstrada por outros meios além do instrumento escrito, desde que comprovada a ciência e o consentimento do consumidor. 2. A diferença entre valor liberado e total contratado em operação de cartão de crédito consignado não configura, por si só, onerosidade excessiva ou fraude, especialmente em contexto de refinanciamento ou portabilidade. 3. Embargos de declaração sem apontamento de vícios específicos e que visam rediscutir o mérito são protelatórios e ensejam
multa.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 329403872) interposto por LINS WELLINGTON DE OLIVEIRA em face da decisão monocrática (ID 320638392) que negou provimento ao Recurso Inominado por ele manejado e em face da decisão (ID 323161859) que rejeitou os Embargos de Declaração, com aplicação de multa por litigância protelatória. O Agravante, inconformado com a manutenção da sentença de improcedência de sua ação declaratória de nulidade contratual c/
c
repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como com a penalidade processual que lhe foi imposta, busca, por meio do presente recurso, a retratação do juízo singular ou a submissão da matéria ao Colegiado.

No bojo do Recurso Inominado (ID 319873870), o ora Agravante havia reiterado as teses de nulidade do contrato por vício de informação (notadamente a ausência do Custo Efetivo Total – CET), onerosidade excessiva da dívida (em que um crédito de R$ 3.432,52 – três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos – resultaria em um valor total a pagar de R$ 38.654,40 – trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), e fraude na modalidade contratual, pela simulação de empréstimo pessoal sob a rubrica de "cartão de crédito". A decisão monocrática (ID 320638392), ao negar
provimento ao Recurso Inominado, entendeu que a contratação se deu na modalidade de refinanciamento de dívida preexistente, com a liberação de "troco", e que a gravação telefônica anexada pela Agravada (CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.) demonstrou a plena ciência do consumidor sobre os termos da operação, afastando, assim, as alegações de nulidade e abusividade.

Posteriormente, o Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 321666350), arguindo omissão e
contradição
na decisão monocrática, especificamente quanto à alegada ausência de análise da violação de normas como a Resolução CMN no 5.004/2022 e o Decreto Estadual no 691/2016, que exigiriam a informação do CET no contrato escrito, bem como omissão na análise da desproporcionalidade entre os valores e da simulação da modalidade contratual. A decisão dos Embargos de Declaração (ID 323161859) rejeitou-os, confirmando a ausência de vícios e aplicando multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

No presente Agravo Interno (ID 329403872), o Agravante reitera a tese de que a decisão monocrática
padeceu
de vícios, que os Embargos de Declaração não foram protelatórios, e que a matéria demandaria análise colegiada. Pleiteia a reforma integral das decisões agravadas, com o provimento do Recurso Inominado original e o afastamento da multa imposta.

A Agravada apresentou contraminuta ao Agravo Interno (ID 335986875), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção de ambas as decisões impugnadas, reafirmando a higidez da contratação, o cumprimento do dever de informação, a legalidade da operação de refinanciamento e a correção da multa aplicada.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Do Cabimento do Agravo Interno e do Princípio da Colegialidade

Inicialmente, debruço-me sobre a questão do cabimento do presente Agravo Interno, no que tange à alegação de violação ao princípio da colegialidade. É imperioso sublinhar que a sistemática processual vigente, em especial o artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, em consonância
com o artigo 46 da Lei no 9.099/95 e a Súmula no 1 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, confere ao Relator a prerrogativa de decidir monocraticamente o recurso quando este se encontra em manifesta contrariedade ou conformidade com a jurisprudência dominante ou súmulas dos tribunais superiores e, também, das próprias turmas recursais. Essa atribuição, longe de representar uma afronta à colegialidade, visa à celeridade e à racionalização dos julgamentos, permitindo que o órgão fracionário se dedique a questões de maior complexidade ou que demandem a uniformização de entendimento.

No caso em apreço, a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 320638392) fundamentou-se expressamente na harmonia do julgado de primeira instância com a jurisprudência pacificada desta Turma Recursal, invocando as Súmulas 34 e 51. Consequentemente, não se vislumbra qualquer desvio funcional ou violação ao princípio da colegialidade, mas sim o exercício regular de uma competência outorgada pela legislação processual, cujo propósito é justamente otimizar a prestação jurisdicional frente a teses já consolidadas. A mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável não tem o condão de transmutar uma decisão monocrática legitimamente proferida em uma afronta ao devido processo legal ou ao princípio da colegialidade.

Da Higidez da Contratação e do Cumprimento do Dever de Informação

A tese central do Agravante repousa na suposta nulidade absoluta do contrato de empréstimo/cartão de crédito consignável por vício de informação, argumentando que o instrumento escrito não conteria dados essenciais, como as taxas de juros mensais e anuais e o Custo Efetivo Total (CET), em alegada afronta à Resolução CMN no 5.004/2022 e ao Decreto Estadual no 691/2016. Esta argumentação, embora reiterada com veemência, não prospera diante do arcabouço probatório que emerge dos autos.

Percebo que a decisão monocrática e, antes dela, a sentença de primeiro grau, ao valorarem a gravação telefônica produzida pela Agravada, reconheceram que a informação sobre as condições do contrato, incluindo sua natureza de refinanciamento ou portabilidade, foi devidamente prestada ao consumidor. A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, expressamente invocada, admite a prova da contratação por meio de telas sistêmicas e gravações. É certo que o dever de informação, princípio basilar das relações de consumo, impõe ao fornecedor a obrigação de disponibilizar dados claros, precisos e compreensíveis sobre o produto ou serviço. Todavia, a satisfação de tal dever não se exaure na mera formalidade do documento escrito. A efetiva ciência e anuência do consumidor, demonstrada por outros meios probatórios robustos e idôneos, como a gravação de auditoria da contratação, na qual o Agravante confirma seus dados, o valor da operação, a modalidade contratada e as condições de pagamento, preenche a finalidade precípua da norma protetiva.

A despeito da importância da formalidade do instrumento, o ordenamento jurídico, em sua teleologia protetiva, busca resguardar a manifestação de vontade consciente e informada. Na hipótese em exame, se o Agravante, em gravação telefônica, anuiu com as condições apresentadas, tomando ciência dos termos da operação, dos valores envolvidos e de sua natureza, a mera ausência de detalhamento pormenorizado do CET ou de outras taxas no instrumento escrito, por si só, não invalida a contratação. Isso porque a essência do dever de informação, qual seja, a garantia de que o consumidor compreenda o negócio jurídico que está celebrando, foi efetivamente cumprida. Adicionalmente, o Decreto Estadual no 691/2016, embora preveja a disponibilização do CET, não estabelece a nulidade do contrato como sanção automática pela ausência dessa informação no instrumento escrito, notadamente quando há prova da efetiva comunicação e compreensão das condições pelo consumidor. A interpretação das normas deve pautar-se pela razoabilidade e pela busca da verdade material, sem se apegar a formalismos estéreis que desconsiderem a realidade fática da contratação.

Da Natureza da Operação, Ausência de Onerosidade Excessiva e de Fraude Contratual

O Agravante insiste na tese de onerosidade excessiva e fraude contratual, apontando a gritante desproporção entre o valor que lhe foi creditado, de R$ 3.432,52 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), e o valor final a ser pago, que totalizaria R$ 38.654,40 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Essa argumentação, entretanto, carece de fundamento quando contextualizada pela natureza da operação financeira.

Conforme exaustivamente elucidado na sentença de primeiro grau e na decisão monocrática que manteve o decisum, a operação em questão não se limitou a um simples empréstimo, mas configurou-se como um refinanciamento ou portabilidade de dívida preexistente. A Agravada demonstrou que o montante global do contrato, qual seja, R$ 38.654,40 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), foi destinado à quitação de um empréstimo anterior que o Agravante mantinha com outra instituição financeira (Banco Bonsucesso), resultando na liberação de um valor residual, vulgarmente conhecido como "troco", no montante de R$ 3.432,52 (três mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em favor do consumidor. Essa dinâmica é comum e lícita nas operações de crédito consignado, permitindo ao mutuário liquidar dívidas anteriores em condições, por vezes, mais vantajosas ou, no mínimo,
manter a mesma
capacidade de pagamento, obtendo liquidez adicional.

A alegação de que não houve prova documental da suposta dívida anterior ou de sua quitação não encontra ressonância, uma vez que a própria lógica do sistema de consignação, amplamente conhecido pelo Agravante, servidor público, pressupõe a liberação de margem consignável mediante a quitação ou refinanciamento de contratos preexistentes. A Súmula 51 da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso, ao presumir a validade de contratos assinados física ou digitalmente, reforça a legitimidade da operação tal como comprovada.

Outrossim, a insurgência quanto à utilização da rubrica "CAPITAL CONSIG CARTAO
CREDITO
" para os descontos em folha, sendo interpretada como uma simulação fraudulenta de empréstimo pessoal, também não subsiste. A modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC), que permite saques e é averbada em folha de pagamento, é um produto financeiro regularmente oferecido pelas instituições e a rubrica utilizada é compatível com tal espécie de crédito. O Decreto Estadual no 691/2016, em seu artigo 34, inciso II, veda a utilização de códigos e espécies para descontos de natureza diversa daqueles autorizados; contudo, a rubrica "CARTAO
CREDITO
" para um Cartão de Crédito Consignado com saque autorizado não se enquadra em tal vedação, porquanto a natureza do desconto corresponde à modalidade contratada.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática, ao analisar o conjunto probatório, incluindo a gravação telefônica e a documentação que atesta a averbação da operação, corretamente afastou as alegações de vício de consentimento, onerosidade excessiva e fraude, compreendendo a operação em seu contexto de refinanciamento/portabilidade. Não houve, de fato, ilícito contratual a justificar a nulidade pretendida pelo Agravante.

Da Manutenção da Multa por Embargos de Declaração Protelatórios

Por fim, no que concerne à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, em razão da oposição de Embargos de Declaração (ID 321666350) considerados protelatórios pela decisão singular (ID 323161859), entendo que a penalidade foi devidamente imposta.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no julgado. No entanto, o exame detido dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante revela que, sob o manto de supostas omissões e contradições, buscou-se, na realidade, a rediscussão do mérito da causa, com a reiteração de argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática. As alegações de omissão quanto à análise de dispositivos legais específicos (Resolução CMN no 5.004/2022 e Decreto Estadual no 691/2016), bem como de contradição na valoração da prova e na qualificação da operação financeira, foram exaustivamente respondidas e afastadas pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.

A referida decisão explicitou que o julgador não está
adstrito
a rebater cada argumento ou dispositivo legal invocado pela parte, bastando que a matéria tenha sido substancialmente enfrentada e que os fundamentos essenciais para a solução da controvérsia tenham sido expostos. No caso, a tese do vício de informação foi abordada a partir da perspectiva da efetiva ciência do consumidor, e a natureza da operação
foi contextualizada como refinanciamento/portabilidade. A insistência em argumentos já apreciados, sem a demonstração de vícios intrínsecos ao julgado, desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, conferindo-lhes um caráter nitidamente protelatório. A imposição da multa, nesse contexto, serve como medida pedagógica e inibitória de condutas que sobrecarregam indevidamente o Poder Judiciário e atentam contra a boa-fé processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5%
(cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026